Tribunal: TJPA
Processo: 0000704-45.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000704-45.2012.8.14.0028

APELANTE: POSTO SAO BENTO LTDA, ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA, DUCOL ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SINISTRO PROVOCADO POR PREPOSTO DA EMPRESA APELANTE – RESPONSABILIDADE O
BJETIVA PELOS ATOS DE SEUS EMPREGADOS – ART. 932, INCISO III E ART. 933 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MATERIAIS – DEVER DE REPARAR – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA O ACIDENTE DE TRÂNSITO ORIUNDO DA EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – LICITUDE – DENUNCIAÇÃO DE SEGURADORA A LIDE – RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE A SEGURADORA E A EMPRESA AUTORA/APELADA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA EM RELAÇÃO A EMPRESA REQUERIDA/APELANTE –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge
-se a controvérsia recursal a aferição da responsabilidade civil da empresa apelante, em razão dos danos materiais decorrentes de acidente automobilístico provocado por seu preposto; bem assim a responsabilidade da seguradora denunciada em razão da abusividade da cláusula de não indenizar.

2 – Hipótese em que
resta incontroverso nos autos que a empresa autora/apelada locou a empresa requerida/apelante o
veículo micro-ônibus “Renault Master Bus 16 DCI – Placa NSP-7048”, que, por sua vez, sofreu perda total ao após acidente automobilístico ocorrido em 17/07/2011, na BR-222, enquanto era conduzido por preposto da apelante.

3 –
Nesse contexto, resta caracterizado o dever de reparar pela
empresa apelante, tendo em vista que esta responde objetivamente pelos atos de seus empregados, nos termos do art. 932, inciso III e art. 933 do Código Civil, a teor da denominada
culpa in elegendo
ou
culpa in vigilando.

4 – Insta esclarecer que o dever de ressarci decorre na hipótese, da própria obrigação contratual existente entre as partes litigantes, materializada no ajuste de locação do veículo, sendo irrelevante para a autora, a dinâmica do acidente ou se este decorreu ou não da culpa do preposto.

5 – É
lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo.

6 –
Outrossim, a denunciação à lide em ação de reparação de danos, somente é cabível quando movida em face do segurado, na qual a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

7 –
In casu
, infere-se da apólice de ID.
12843411
, que o segurado é o autor/apelado da ação, Posto São Bento Ltda, e não a requerida/apelante Ducol Engenharia Ltda., sendo, portanto, incabível a denunciação da lide no presente caso pelo requerido pela requerida/apelante, visto que esta não possui relação contratual com a seguradora.

8 – Destarte, irrepreensíveis se revelam os fundamentos da sentença vergastada, que culminou na responsabilidade civil da apelante em decorrência dos danos materiais e morais impingidos, sendo de rigor, portanto, sua integral manutenção.

10 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000704-45.2012.8.14.0028

APELANTE:

DUCOL ENGENHARIA LTDA

APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA

APELADO:
POSTO SÃO BENTO LTDA

COMARCA DE ORIGEM:

MARABÁ
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
DUCOL ENGENHARIA LTDA
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO
,
ajuizada contra si por
POSTO SÃO BENTO LTDA
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID. 12843403), narrou o autor/apelado
que locou um veículo tipo micro-ônibus – Renault Master Bus 16 DCI, ano modelo 2009/2010, placa NSP-7048 – para a empresa requerida, em 05/08/2010, pelo valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com vencimento em 05/03/2011.

Informaram que o contrato fora renovado tacitamente, tendo o veículo sofrido sinistro em 17/07/2011, na BR-222, quando era conduzido por um funcionário da requerida e que diante do ocorrido, não recebeu mais os aluguéis, bem como não teve o valor correspondente ao veículo ressarcido.

Pleiteou assim, pela procedência da demanda para que o requerido fosse condenado ao pagamento de danos materiais pela perda do veículo no valor de R$ 78.020,00 (setenta e oito mil e vinte reais), bem como indenização pela multa contratual, no valor do bem, e indenização por lucro cessantes, correspondente a 08 (oito) parcelas mensais de locação, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Juntou o autor, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID.
12843407
), a requerida
Ducol Engenharia Ltda.,
apresentou contestação, aduzindo que o Sr. Fábio da Silva Lula, teria utilizado o veículo sem autorização da empresa, visto que não seria seu funcionário, bem assim que inexistiria prova da embriaguez do condutor no momento do acidente; destacando, ainda, a necessidade de denunciação à lide da empresa Toki Marine Seguradora, com fulcro no art. 70, III, do CPC; pugnando, ao final, pela improcedência da exordial.

Em audiência de conciliação (ID.
12843410
), restou infrutífera a tentativa de composição, sendo, ainda, em razão da denunciação a lide, determinada a apresentação da apólice pela seguradora denunciada.

Por sua vez, a
empresa Toki Marine Seguradora
apresentou contestação (ID. 12843410), arguindo,
preliminarmente o não cabimento da denunciação à lide, requerendo sua exclusão do polo passivo. No mérito, aduziu que o condutor estava alcoolizado e caso seja reconhecida a legitimidade da requerida, deve responder tão somente no limite da cobertura contratada; bem assim que a incidência de juros e correção monetária somente pode se dar a partir da propositura da ação, devendo ser adotada a Taxa Selic como referência, pugnando assim pela improcedência da ação.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de sentença (ID. 12843418) que, inicialmente, acolheu a preliminar de exclusão do polo passivo suscitada em contestação pela
empresa Toki Marine Seguradora; outrossim, julgou parcialmente
procedente a pretensão exordial para condenar
a requerida
Ducol Engenharia Ltda.,
a ressarcir o montante de R$ 78.020,00 (setenta e oito mil e vinte reais) ao requerente a título de dano material e cláusula compensatória pela perda do veículo; bem assim, condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Inconformada, a requerida
DUCOL ENGENHARIA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12843419
).

Alega que a empresa responde apenas pelos atos de seus empregados quando estes estão sob seu comando, o que não ocorreria na hipótese, uma vez que, o preposto/condutor teria utilizado o veículo sem autorização da empresa apelante.

Aduz que o juízo primevo teria se equivocado ao afastar a responsabilidade da seguradora, destacando que a cláusula de não indenizar constante no contrato, seria abusiva, por inserir responsabilidade excessiva ao contratado.

Aduz que mesmo que o condutor tivesse a posse legitima do veículo, a falta de habilitação, por si só, não autoriza a presunção de culpa do motorista do automóvel envolvido no sinistro.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença de origem, seja imputada a seguradora a responsabilidade por reparar os danos materiais reconhecidos na origem, ou, alternativamente, afastada a responsabilidade da apelante.

Em contrarrazões (ID.
12843421
), a seguradora apelada alega que inexistiria qualquer fundamento relevante apto a ensejar a modificação do entendimento perfilhado pelo juízo de origem, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da responsabilidade civil da empresa apelante, em razão dos danos materiais decorrentes de acidente automobilístico provocado por seu preposto; bem assim a responsabilidade da seguradora denunciada em razão da abusividade da cláusula de não indenizar.

Consta das razões deduzidas pela empresa requerida/apelante que a empresa responde apenas pelos atos de seus empregados quando estes estão sob seu comando, o que não ocorreria na hipótese, uma vez que, o preposto/condutor teria utilizado o veículo sem autorização da empresa apelante; que o juízo primevo teria se equivocado ao afastar a responsabilidade da seguradora, destacando que a cláusula de não indenizar constante no contrato, seria abusiva, por inserir responsabilidade excessiva ao contratado; bem assim que mesmo que o condutor tivesse a posse legitima do veículo, a falta de habilitação, por si só, não autoriza a presunção de culpa do motorista do automóvel envolvido no sinistro.

Da Responsabilidade Civil da Empresa Apelante

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

O diploma cível pátrio consagra expressamente a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, a teor do art. 186 e do art. 927 do CC/2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso
sub examine
, o cerne da lide consiste inicialmente em verificar se cabe a responsabilidade da empresa
Ducol Engenharia Ltda.,
ora apelante, em reparar os danos materiais impingidos ao autor/apelado, em razão de acidente automobilístico que teria sido causado por um preposto da empresa recorrente.

Analisando os autos, verifica-se restar incontroverso nos autos que a empresa autora/apelada locou a empresa requerida/apelante o
veículo micro-ônibus “Renault Master Bus 16 DCI – Placa NSP-7048”, que, por sua vez, sofreu perda total ao após acidente automobilístico ocorrido em 17/07/2011, na BR-222, enquanto era conduzido por preposto da apelante.

Nesse contexto, resta caracterizado o dever de reparar pela
empresa apelante, tendo em vista que esta responde objetivamente pelos atos de seus empregados, nos termos do art. 932, inciso III e art. 933 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

[...]

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

A responsabilidade da empresa na hipótese, decorre da denominada culpa in elegendo ou culpa in vigilando, conforme perfilhado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RÉU. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS AUTORES. DEFERIDA.
ACIDENTE CAUSADO POR PREPOSTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS
. [...].
De acordo com o art. 932, inc. III, do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de considerar que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos do condutor nos casos de acidente automobilístico. No mesmo sentido, a jurisprudência tem indicado a desnecessidade de demonstração da culpa do patrão, como é expresso no texto da súmula n. 341 do Supremo Tribunal Federal: "É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto". Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do réu, porquanto deve o proprietário do veículo responder pelos danos causados mediante o uso de seu veículo por outro condutor.
[...]. Apelação do réu desprovida. Apelação dos autores parcialmente provida.

(TJ-DF 20150910233323 DF 0023022-69.2015.8.07.0009, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 08/06/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/06/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
CAUSADO PELO DESPRENDIMENTO DE UMA PISCINA TRANSPORTADA POR PREPOSTO DO APELANTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR POR ATO CULPOSO DE SEU PREPOSTO (CC, 933). DANO MATERIAL DEMONSTRADO
. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CONSERTO DO VEÍCULO
.
A ocorrência do acidente e a responsabilidade em reparar os danos decorrentes são fatos incontroversos. Responsabilidade objetiva do empregador por ato culposo de seu preposto.

Conjunto probatório que não ampara a tese da empresa de que a vítima estaria reclamando por reparos excessivos e que os mesmos não seriam decorrentes dos danos causados ao veículo em virtude do acidente. Insurgência recursal adstrita a meras alegações que não se mostra apta a infirmar os documentos dos autos, razão pela qual permanece hígido o orçamento apresentado. Sentença mantida. Incidência de honorários recursais. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00048169420168190087, Relator: Des(a). Rogério de Oliveira Souza, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/11/2018). (Grifei).

Outrossim, insta esclarecer que o dever de ressarci decorre na hipótese, da própria obrigação contratual existente entre as partes litigantes, materializada no ajuste de locação do veículo, sendo irrelevante para a autora, a dinâmica do acidente ou se este decorreu ou não da culpa do preposto.

Da Responsabilidade da Seguradora em Razão da Nulidade da
Cláusula de não Indenizar

No que concerne a alegação de
que o juízo primevo teria se equivocado ao afastar a responsabilidade da seguradora, destacando que a cláusula de não indenizar constante no contrato, seria abusiva, por inserir responsabilidade excessiva ao contratado, insta tecer algumas considerações.

Com efeito, entendo
ser lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo.

A posição perfilhada pelo Superior Tribunal de justiça, é de o agravamento essencial do risco contratado, constitui condição apta a afastar a obrigação securitária, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO
.
INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária.

2. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. 3. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1852708 MG 2019/0368549-1, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Desse modo, não se vislumbra a alegada nulidade da
cláusula de não indenizar, sob a alegação de que tal disposição constituiria responsabilidade excessiva ao contratado.

Outrossim, conforme destacado pelo juízo primevo, a denunciação à lide em ação de reparação de danos, somente é cabível quando movida em face do segurado, na qual a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

In casu
, infere-se da apólice de ID.
12843411
, que o segurado é o autor/apelado da ação, Posto São Bento Ltda, e não a requerida/apelante Ducol Engenharia Ltda., sendo, portanto, incabível a denunciação da lide no presente caso pelo requerido pela requerida/apelante, visto que esta não possui relação contratual com a seguradora.

Destarte, irrepreensíveis se revelam os fundamentos da sentença vergastada, que culminou na responsabilidade civil da apelante em decorrência dos danos materiais e morais impingidos, sendo de rigor, portanto, sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/05/2023